Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702128-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA LARA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0707979-07.2022.8.07.0009, que determinou a penhora de 5% do salário líquido da executada, até o limite da execução. No presente agravo de instrumento a agravante/executada sustenta que sua remuneração líquida corresponde ao valor aproximado de R$ 900,00 (novecentos reais), de forma que qualquer penhora em seu salário prejudicará o seu sustento Alega que possui sequelas de um AVC e que todo o benefício recebido é para custear seu tratamento. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a penhora salarial só pode ocorrer se não prejudicar a subsistência do devedor. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo qualquer penhora em seu salário. Subsidiariamente, requer a revisão do percentual penhorado para a quantia de 2,5% do seu salário líquido. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, relativizou a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). No caso em apreço, a agravante não comprovou nos autos que a penhora do percentual de 5% de seus rendimentos líquidos implica em grave prejuízo à própria subsistência ou de sua família, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. Ademais, durante a tramitação processual a aqui agravante chegou a elaborar proposta de acordo para parcelamento da dívida no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), cuja quantia se aproxima do percentual penhorado e não denota caráter de dano irreparável, sobretudo em sede de cognição sumária. Ademais, o percentual determinado pela Magistrada de origem não está em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora